Tribunal: TJSP
Processo: 2224076-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2021.0000028869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224076-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante THE VIKING
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS LTDA – ME, são agravados
GUILHERME APARECIDO DANTAS PINHO e MAXIMO PRODUTORA EDITORA E
GRAVADORA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2224076-75.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 23304
Fls. 2/6
Voto no 23304
Agravo de Instrumento no 2224076-75.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: The Viking Serviços de Organização de Eventos e Festas Ltda – Me
Agravados: Guilherme Aparecido Dantas Pinho e Maximo Produtora Editora e
Gravadora Ltda Me
Juiz de Direito: Dr(a). Rubens Pedreiro Lopes
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença –
Exequente que pretende o arresto de bens de terceiro estranho
à lide, sob a alegação de confusão patrimonial – Parte a quem
incumbe requerer, fundamentadamente, a instauração do
incidente de que tratam os artigos 133 e seguintes, do Código de
Processo Civil, ali formulando tal pleito – Decisão mantida –
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por The
Viking Serviços de Organização de Eventos e Festas Ltda. ME, tirado da
r. decisão copiada às fls. 258/259, proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível do
Foro Regional VIII Tatuapé, da Comarca da Capital, nos autos de ação
indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em face de
Guilherme Aparecido Dantas Pinho e outro, por meio da qual fora
indeferido pedido de arresto de bens de pessoa jurídica estranha à lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2224076-75.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 23304
Fls. 3/6
A agravante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, restar comprovada nos autos nítida confusão patrimonial entre a
pessoa do agravado e a empresa NM2 Produção artística EIRELI (fls. 01/15).
Pede liminar com vistas à antecipação da tutela recursal,
o que restou indeferido às fls. 268/269.
Decorreu o prazo sem a apresentação de contraminuta
(fls. 287).
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, negando-lhe provimento.
Conclui-se, da análise da narrativa trazida pela agravante
e dos documentos copiados aos autos, que a pretensão consiste, em realidade,
na desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado, para fins
de atingimento do patrimônio da empresa NM2 Produção Artística EIRELI,
da qual figura como único sócio.
Incumbe à recorrente, nesse passo, requerer a prévia
instauração do incidente previsto nos artigos 133 e seguintes do Código de
Processo Civil, nele formulando o pleito liminar de arresto, nos termos do que
dispõem os artigos 133 e 134, in verbis:
“Art. 133. O incidente de desconsideração da
personalidade jurídica será instaurado a pedido da
parte ou do Ministério Público, quando lhe couber

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2224076-75.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 23304
Fls. 4/6
intervir no processo.
§ 1o O pedido de desconsideração da personalidade
jurídica observará os pressupostos previstos em lei.
§ 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de
desconsideração inversa da personalidade jurídica.”
“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível
em todas as fases do processo de conhecimento, no
cumprimento de sentença e na execução fundada em
título executivo extrajudicial.
§ 1o A instauração do incidente será imediatamente
comunicada ao distribuidor para as anotações
devidas.
§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a
desconsideração
da
personalidade
jurídica
for
requerida na petição inicial, hipótese em que será
citado o sócio ou a pessoa jurídica.
§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo,
salvo na hipótese do § 2o.
§
4o
O
requerimento
deve
demonstrar
o
preenchimento dos pressupostos legais específicos
para desconsideração da personalidade jurídica.”
Cumprida tal providência, caberá ao magistrado, caso
entenda pela presença de elementos indiciários que apontem para a
possibilidade de extensão da responsabilidade à terceira indicada pela
agravada, admitir o incidente, somente após o que passará à análise quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2224076-75.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 23304
Fls. 5/6
preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300, do CPC, para fins de
deferimento/indeferimento do arresto.
Trata-se de norma procedimento de observância
obrigatória, aplicável também para os casos de desconsideração inversa,
consoante bem observado na doutrina de Alexandre Freitas Câmara:
“O regramento estabelecido neste capítulo não se aplica
apenas aos casos em que se pretenda desconsiderar a
separação entre a personalidade da sociedade e a do
sócio para alcançar os bens deste para garantir o
pagamento de dívidas daquela. Também o contrário é
possível, buscando-se a desconsideração para viabilizar
a extensão da responsabilidade patrimonial de modo a
viabilizar que se alcancem os bens da sociedade para
garantir o pagamento das dívidas do sócio. É a chamada
“desconsideração inversa da personalidade jurídica”,
que há muito é acolhida no Direito brasileiro (como se
pode ver, por exemplo, pelo julgamento proferido pelo
STJ no REsp 9498117/MS, j 22.06.2010, rel. Min. Nancy
Andrighi). Assim, seja diante de um requerimento de
desconsideração da personalidade jurídica propriamente
dita, seja no caso de se ter requerido a desconsideração
inversa da personalidade jurídica, aplicar-se-ão as
regras extraídas do capitulo do CPC que ora se
comenta” (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo
Civil [livro eletrônico] / Tereza Arruda Alvim Wambier...[et al.],

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2224076-75.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 23304
Fls. 6/6
coordenadores - 1. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015, p. 375)
Destarte, não está a merecer reparos à r. decisão
agravada.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora